Tribunal: STF
Processo: RE 155680
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LEI n. 7.689/88. O conflito de
tal Diploma com a Carta de 1988 esta limitado ao artigo 8., no que
dispõe  sobre  a  incidencia  imediata  da  contribuição  social -
Precedente:  recurso extraordinário  n. 146.733-9-SP, julgado pelo
Tribunal Pleno em 29 de junho de 1992.